Tribunal: TJSP
Processo: 1009894-18.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Ação de Concessão de Aposentadoria Especial – Servidor público estadual – Auxiliar de serviços gerais - Pretensão da parte autora de que seja reconhecido todo o período laborado na condição de atividade especial e consequente concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, quando não com proventos integrais, e ainda, abono de permanência e indenização a

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Ação de Concessão de Aposentadoria Especial – Servidor público estadual – Auxiliar de serviços gerais - Pretensão da parte autora de que seja reconhecido todo o período laborado na condição de atividade especial e consequente concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, quando não com proventos integrais, e ainda, abono de permanência e indenização a título de danos morais - Conclusão do pleito administrativo durante a marcha processual, com a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais - Sentença que julgou procedentes, em partes, os pedidos iniciais, apenas para reconhecer o direito à aposentadoria especial da parte autora desde a data do requerimento administrativo, sem direito à integralidade e paridade, bem como o direito ao abono de permanência desde então – Art. 40, § 4o, da Constituição Federal, e Art. 126, da Constituição do Estado de São Paulo – Aplicação supletiva da norma prevista no Art. 57, da Lei n. 8.213/91, desde que preenchidos os requisitos legais – Inteligência da Súmula Vinculante n. 33 – Juntada de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que atesta o exercício da atividade laborativa sob condições especiais por mais de 25 (vinte e cinco) anos – Ingresso no serviço público que se deu antes de promulgadas as Emendas Constitucionais de números 41/2003 e 47/2005 – Direito à Integralidade e Paridade configurado – Descabimento de aplicação retroativa da aposentadoria à data do requerimento administrativo - Não acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos decorrentes do mesmo cargo – Art. 37, § 10, da Constituição Federal - Descabimento de Indenização por Danos Morais - Sentença reformada, em partes – Recursos interpostos por ambas as partes que são providos, em partes.